Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO NORTEADOR. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância culpabilidade, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4.1. No caso, a exasperação operada pela sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominada, para cada circunstância judicial), na trilha dos precedentes desta Turma.
5. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 44, 59, 77 e 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1644644, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1631152, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022. TJDFT, Acórdão no 1638540, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 10.11.2022.